Tribunal: TJES
Processo: 0016360-52.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016360-52.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EUZEBIO DOS SANTOS RODRIGUES NETO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016360-52.2012.8.08.0014

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EUZÉBIO DOS SANTOS RODRIGUES NETO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A

APELADOS: EUZÉBIO DOS SANTOS RODRIGUES NETO, BRENO SALES SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A
Advogado do(a) APELADO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO
PROVIDO.

1. Reconhecida a omissão no Acórdão embargado, que olvidou-se de fixar os honorários recursais devidos à advogada dativa, sendo imperioso promover a sua integração.

2. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016360-52.2012.8.08.0014

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EUZÉBIO DOS SANTOS RODRIGUES NETO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A

APELADOS: EUZÉBIO DOS SANTOS RODRIGUES NETO, BRENO SALES SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A
Advogado do(a) APELADO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NATÁLIA DOS SANTOS

em face do v. Acórdão inserido no Id. 8250496, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público, e pela embargante em favor de Euzébio dos Santos Rodrigues Neto.

Observa-se que, de fato, o v. Acórdão olvidou-se de fixar os honorários recursais devidos à advogada dativa, sendo imperioso promover a sua integração nesta oportunidade.

Dessa forma, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais em favor do apelante Euzébio dos Santos Rodrigues Neto, bem como as contrarrazões em relação ao recurso apresentado pelo Ministério Público no que concerne ao acusado Breno Sales Silva, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs) para cada peça processual.

Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
1.200
(
mil e duzentos reais
)
à advogada
Dr
ª
.
NATÁLIA DOS SANTOS
, OAB/ES nº
31.410
.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)